Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TJDFT E O DECIDIDO NO RE 855.178/SC. TEMA 793. DECISÃO RECENTE DO STF. TEMA 1.234. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VEDAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. VEDAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.
1. Considerando o previsto no art. 1030, II, do CPC, e a eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no Tema 793 do STF, procede-se ao reexame do recurso.
2. Com suporte em nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário deste e. TJDFT, o medicamento pleiteado pelo autor não consta na relação de medicamentos padronizados na SES/DF.
3. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
4. Ausência de divergência entre os julgados. Juízo de retratação não .exercido. Acórdão originário mantido